Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740049-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS PACIENTE: PAULO GOMES PIRES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLEVERTON ALVES DOS SANTOS em favor de PAULO GOMES PIRES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 17/9/2024, acusado da prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e no art. 311, § 2o, III, do Código Penal. Salienta que o ato coator está desprovido de fundamentação idônea, baseando-se apenas no frágil relato de um policial rodoviário, que apresentou versão destoante da realidade dos fatos, ao deduzir que o paciente estaria indo adquirir entorpecentes com o dinheiro que havia no interior do veículo. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, alegando que o réu não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, ou à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, tratando-se de réu primário, pai de família, com residência fixa e profissão definida. Ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva, tratando-se de medida de exceção à regra da liberdade, exigindo que seja demonstrada de forma cabal sua necessidade, sem presunções e considerações abstratas a respeito do crime ou do indiciado. Colaciona julgados sobre o tema. Entende ainda que outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram cabíveis, invocando os arts. 317 e 319 do CPP, bem como o art. 282, § 6o, do mesmo diploma. Requer, ao final, a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, fixando-se outras medidas cautelares alternativas à prisão, convalidando-se seus efeitos no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. 1. Da higidez do ato coator Na situação delineada nos autos, vislumbro que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentos idôneos, não padecendo de nenhuma ilegalidade. Confira-se (ID 211632107): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado estava dirigindo um veículo que de acordo com as testemunhas policiais estava todo adulterado, placa, chassi, motor, etc. No veículo, que se tratava ser produto de crime, estava a quantia de R$ 8.000,00 em espécie, tendo o próprio autuado afirmado que estava indo comprar drogas com essa quantia. Dessa forma, verifica-se que o autuado estava na posse de um veículo objeto de crime, e se utilizando do automóvel para ir comprar elevadíssima quantidade de drogas. Denota-se ainda um certo profissionalismo na conduta do autuado e de outras pessoas, que certamente estão envolvidas na prática delitiva, eis que o carro estava não apenas com adulterações mais simples, como troca de placa, mas também adulterações mais complexas, como alterações na numeração do chassi e do motor. Os policiais afirmam que só identificaram o veículo pela numeração do câmbio. Consta que a numeração da placa era de um veículo de Pernambuco. Tudo a demonstrar profissionalismo na conduta, que a bordo de um veículo totalmente preparado para o crime, e objeto de crime, seria utilizando para praticar mais crimes – transporte de drogas. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO GOMES PIRES DOS SANTOS, nascido em 04/07/2002, filho de PAULO PIRES DOS SANTOS e ROSENILDA GOMES DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...)” Infere-se, do trecho acima em destaque, que o juízo se apoiou em fatos concretos e se valeu de critérios objetivos, e não em mero juízo de valor, para afirmar a necessidade da prisão preventiva, apresentando, de forma válida, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) É de se ver, pois, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva e do princípio da presunção de inocência Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" E dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Na situação delineada nos autos, a prova indiciária colhida até o momento evidencia a materialidade do delito e, indica os fortes indícios de autoria, uma vez que o paciente foi flagrado na direção de veículo automotor, produto de roubo, que ostentava placa clonada e outras adulterações, não sendo apresentado nenhum documento do veículo. Quanto ao periculum libertatis, bem ressaltou a autoridade apontada como coatora o contexto do modus operandi, haja vista que o veículo apresentava adulterações mais complexas, como alterações na numeração do chassi e do motor, a indicar o grau de profissionalismo do autuado, além de ter sido encontrado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie que, de acordo com declarações do policial rodoviário que participou do flagrante, seria utilizado pelo ora paciente para compra de entorpecente. Ademais, ao contrário do que alega a defesa, o paciente não é primário, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas transitada em julgado em 2022, em regime aberto, não havendo notícia de cumprimento integral da pena. Destarte, tenho que estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, autorizando o decreto de prisão preventiva do paciente. Com efeito, qualquer discussão envolvendo prova há de ser feita no curso da instrução, porquanto a presente via não permite o contraditório. 3. Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Como visto, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que lhe é imputada e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a Defesa tenta lhe atribuir. Nesse cenário, o fato de o paciente ter família constituída e ocupação lícita (não comprovada) não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 19:11:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator